Tribunal: TJES
Processo: 0001788-22.2017.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001788-22.2017.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIONES MARCOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.

PEDIDO DE

IMPRONÚNCIA
. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ.

2. Não procede o pedido de impronúncia, já que comprovada a materialidade delitiva pelo boletim unificado e laudo de exame cadavérico, existindo, ainda, indícios de autoria, uma vez que, não se pode apontar, de plano, a ausência de participação do recorrente, pois seu veículo foi utilizado para a prática do homicídio, tendo ele emprestado voluntariamente aos corréus, sendo certo que desembarcou do carro, momentos antes do crime.

3. Deve ser submetido ao Tribunal do Júri, o pleito de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) que, com base nas provas dos autos, pode avaliar se o recorrente concorreu, com participação de menor importância ou não, na execução do crime, sendo inviável o seu exame, na fase de pronúncia.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001788-22.2017.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DIONES MARCOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
DIONES MARCOS DOS SANTOS
, contra a decisão de pronúncia (fls. 370/376), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), submetendo-o ao Tribunal Popular do Júri.

Em razões (fls. 389/400), a defesa requer a impronúncia do réu, alegando a ausência de indícios de autoria. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 11 de abril de 2017, no bairro Santa Helena, em São Gabriel da Palha-ES, o recorrente DIONES, em seu automóvel, levou os corréus WESLEY FERNANDES FREITAS, JOSIMAR NUNES e RAFAEL STANGER DE ANDRADE, próximo ao local dos fatos, momento em que desceu do veículo, e passou a direção ao denunciado RAFAEL.

Descreve ainda a peça acusatória, que o acusado RAFAEL, ao avistar a vítima PAULO RICARDO PEREIRA MACHADO, desceu do carro com o denunciado WESLEY, e efetuaram disparos contra ela, sendo causa suficiente de sua morte.

Narra também a denúncia, que o homicídio foi praticado por motivo torpe, em virtude da disputa pelo controle do tráfico de drogas, e por meio que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida, com os disparos de arma de fogo.

Registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória.

Em relação ao pedido defensivo de impronúncia do réu DIONES, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado (fls. 06/07) e laudo de exame cadavérico (fls. 184/187).

Quanto à autoria, vislumbro que o próprio acusado, em seu interrogatório (mídia de fls. 330), afirmou que, no dia dos fatos, emprestou seu veículo para os corréus, no entanto, não sabia do intento criminoso.

Decerto que, na fase policial, o recorrente (fls. 35/35-verso), afirmou que tinha conhecimento, de que seu veículo foi utilizado no homicídio da vítima, apontando, ainda, como autores do crime, os acusados JOSIMAR, RAFAEL e WESLEY.

A companheira do recorrente, ALESSANDRA RIBEIRO, na fase inquisitiva (fls. 34/34-verso), relatou que DIONE chegou a comentar, que foi obrigado a dirigir, até a proximidade do local, em que a vítima estava e foi executada.

Por sua vez, os corréus JOSIMAR, RAFAEL e WESLEY (mídia de fls. 330), quando dos interrogatórios, também confirmaram que, no dia dos fatos, pegaram emprestado o veículo do recorrente DIONES, contudo, afirmaram que foram para um parque de diversão.

Desse modo, tenho que restou comprovada a materialidade, havendo, ainda, indícios de autoria, uma vez que não se pode apontar, de plano, a ausência de participação do recorrente, pois seu veículo foi utilizado para a prática do homicídio da vítima, tendo ele emprestado, voluntariamente, aos corréus, sendo certo que desembarcou do carro, momentos antes do crime.

Assim, é imperiosa a submissão do caso ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída, como já decidido pelo STJ, no seguinte julgado:

“(...) II - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõem os arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal, a serem necessariamente produzidos no decorrer da primeira fase do procedimento do Júri, conforme entendimento atual deste Tribunal. Precedentes.

III - Restando evidente a presença de indícios suficientes da autoria, na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída.

IV - Havendo prova da materialidade e indícios da autoria, não sendo comprovada de plano a hipótese de ausência da participação, a pronúncia é medida que se impõe
, sendo que para desconstituir os elementos de convicção utilizados pela Corte estadual, seria necessário o amplo cotejo do quadro fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus. (grifo nosso)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 695.766/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), também penso que tal questão, deve ser objeto de análise pelo Tribunal do Júri que, com base nas provas dos autos, pode avaliar se o recorrente concorreu, com participação de menor importância ou não, na execução do crime, sendo inviável o seu exame, na fase de pronúncia.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5407857),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.